Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECRUDESCIMENTO SUPERIOR A 1/6. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu matou a vítima porque ela estava praticando o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (mercancia) na região dominada pela gangue do autor do crime.
3. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP), de modo a autorizar a determinação de novo julgamento, aquela proferida contra as provas evidentes ou divorciadas completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.
4. A decisão soberana do Júri acerca da condenação por homicídio doloso se fundamenta em elementos concretos debatidos em Plenário sob o pálio do contraditório, não se vislumbrando, na espécie, qualquer vício ou mácula quanto à decisão do Conselho de Sentença em acolher a tese condenatória.
5. É necessário o redimensionamento da reprimenda definitiva se não há fundamentação idônea para o seu recrudescimento em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso parcialmente provido.